Tribunal: TJDFT
Processo: 0743254-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743254-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA AGRAVADO: LEONAM FERNANDES DE MEDEIROS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA contra decisão (ID 55546478) da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de LEONAM FERNANDES DE MEDEIROS SILVA, indeferiu o pedido de arresto cautelar. Em suas razões (ID 76989705), a agravante alega que: 1) a dificuldade em localizar o executado para citação prejudica a efetividade da ação; 2) foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localizar o executado; 3) o arresto executivo previsto no artigo 830 do CPC é cabível diante da não localização do executado e da existência de bens passíveis de constrição; 4) a jurisprudência admite o arresto eletrônico mesmo antes do exaurimento das tentativas de citação; 5) o indeferimento da medida pelo juízo contraria a legislação vigente e compromete o prosseguimento da execução. Requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de arresto. Preparo recolhido (ID 77001605). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator